Tribunal: TCU
Processo: 020.517/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Caixa Econômica Federal, Ministério do Desenvolvimento Regional (Extinto), POR MEIO DO ACÓRDÃO 1518/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.147/2017-5, que tratou das obras de construção de reservatórios de controle de cheias na bacia do rio Pinheiros e no córrego Zavuvus, no município de São Paulo, custeadas com recursos federais repassados por meio do termo de compromisso 0403.766-82

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento das deliberações contidas no item 9.1 do Acórdão 1518/2022-TCU-Plenário , prolatado no relatório de auditoria referente ao TC Processo 008.147/2017-5 . Considerando que no referido acórdão este Tribunal decidiu " (...) 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e/ou à Caixa Econômica Federal (mandatária da União), com fulcro no art. 43 da Lei 8.443/1992 e no art. 250, II, do RI/TCU, que se abstenham de desbloquear recursos federais destinados à execução das obras do controle de cheias na Bacia do Rio Pinheiros e Córrego Zavuvus, no âmbito do termo de compromisso 0403.766-82, e condicionem a eventual retomada dos desbloqueios de recursos para a referida obra, à apresentação de novo projeto básico, contendo os elementos exigidos na Lei 12.462/2011 e/ou demais normas pertinentes, o qual deverá ser aprovado pelos órgãos repassadores, com a consequente repactuação do termo de compromisso, bem como à avaliação da viabilidade jurídica de continuar o aporte de recursos para a execução dos contratos em vigência, à luz dos achados reportados nesta auditoria"; Considerando que a documentação acostada aos autos em resposta a diligências realizadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) comprovou a suspensão, pela Caixa Econômica Federal, dos desbloqueios para o termo de compromisso 0403.766-82 e a não apresentação de novos projetos básicos pelo município de São Paulo, o que implicou o encerramento do referido ajuste com redução de metas; Considerando que foi comprovada a devolução dos recursos à União em 2/9/2024, no total de R$ 21.650.451,99, sendo R$ 10.239.418,93 de repasse (valor principal) e R$ 11.411.033,06 equivalentes a rendimentos; Considerando que o relatório extraído de sistema corporativo da CAIXA obteve parecer de aprovação da prestação de contas final; Considerando a manifestação da unidade instrutiva no sentido do cumprimento da determinação constante do item 9.1 do Acórdão 1518/2022-TCU-Plenário (peças 68 a 70). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 1518/2022-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original (TC Processo 008.147/2017-5 ), com base no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014 desta Corte, encaminhando-se cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica ao município de São Paulo/SP e à Superintendência Nacional de Desestatização, Parcerias e Serviços Especiais para Governo, da Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 020.517/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Ministério das Cidades (extinto); Município de São Paulo/SP (46.395.000/0001-39). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.